Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710501-93.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS PINHEIRO DA MATA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O ROUBO, PRÓXIMO AO LOCAL E NA POSSE DA RES FURTIVAE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. PORTA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da prova oral composta pelos testemunhos dos policiais e da vítima, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo termo de restituição e pela confissão extrajudicial do corréu, não prospera o pedido de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Com efeito, na espécie, o apelante foi preso em flagrante logo após o cometimento do furto, próximo à residência da vítima e ainda na posse da “res furtivae”, sendo que o codenunciado confessou, na delegacia, tanto a prática do delito quanto a participação do recorrente, de modo que não há que falar em insuficiência de provas da materialidade e da autoria. 3. Conserva-se a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, haja vista que não era razoável exigir que a vítima mantivesse o portão e a porta da frente de sua residência arrombados, até a realização do exame pericial, sob pena de colocar em risco sua segurança e a de seus familiares. Ademais, o auto de prisão apresentação e apreensão, que destacou ter sido encontrada uma chave de fende com os acusados; os depoimentos da vítima, dos policiais e do próprio corréu (na delegacia) comprovaram a ocorrência do rompimento de obstáculo. 4. Presentes duas qualificadoras, é possível que uma delas seja considera da como elementar do tipo qualificado e a outra seja utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sem que venha a configurar bis in idem. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Defende que a qualificadora do rompimento de obstáculo não deve persistir, considerando a ausência de prova pericial indispensável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano conferido ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 2023346/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/5/2022). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente. 2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência. 3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 2074222/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005